Tribunal: TJMT
Processo: 0009307-63.2017.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009307-63.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO - CPF: 057.268.351-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ANDRESSA DE MOURA - CPF: 044.047.291-11 (APELANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), YASMIM MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DA RÉ
ANDRESSA DE MOURA
E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU. DE OUTRO LADO, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DO CORRÉU
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM PROL DE AMBOS OS APELANTES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO OFICIAL E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42, LEI 11.343/2006). REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUSTAS PROCESSUAIS: CONDENAÇÃO MANTIDA COM POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DO CORRÉU. READEQUAÇÃO
EX OFFICIO
DAS PENAS DE AMBOS OS RECORRENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 700 dias-multa; insurgências absolutórias por ausência de materialidade e insuficiência probatória; pedidos subsidiários de redução da pena-base, alteração do regime e substituição por restritivas de direitos; pleito de detração e de justiça gratuita/custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a comprovação da materialidade; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais, em harmonia com os demais elementos, sustentam a autoria; (iii) verificar a idoneidade da valoração negativa da quantidade/natureza da droga na pena-base; (iv) determinar a fração de aumento pela reincidência; (v) apreciar regime inicial, substituição da pena e condenação em custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito se comprova, excepcionalmente, por laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, com procedimento equivalente ao definitivo, indicando natureza e quantidade da substância, e corroborado por outros elementos (CPP, art. 167; STJ e STF admitindo a exceção).

4.

Os depoimentos de policiais colhidos em juízo são idôneos quando coerentes com o conjunto probatório e ausente mácula de parcialidade, corroborando a apreensão de expressiva quantidade de droga e a destinação mercantil.

5.

A quantidade e a natureza do entorpecente (mais de 8 kg de maconha) legitimam a exasperação da pena-base, por força do art. 42 da Lei 11.343/2006, com preponderância sobre os vetores do art. 59 do CP.

6.

A fração de aumento pela reincidência, em patamar superior a 1/6, exige fundamentação concreta; ausente motivação idônea para elevação acima desse parâmetro, impõe-se a redução da fração para 1/6, de ofício.

7.

O regime inicial fechado se mantém aos reincidentes condenados a pena superior a 4 anos, não sendo a prisão cautelar fator de abrandamento; a detração será apreciada na execução (CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c).

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável ante o quantum da reprimenda e a reincidência (CP, art. 44, I e III).

9.

A condenação às custas decorre da sucumbência penal (CPP, art. 804); a gratuidade não afasta a responsabilidade, apenas suspende a exigibilidade na forma do CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de um dos réus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Conhecimento e desprovimento do recurso do corréu, com redimensionamento
ex officio
da fração de aumento pela reincidência para 1/6, reajustando-se as penas definitivas de ambos os apelantes para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Tese de julgamento: “1. Laudo de constatação provisório, elaborado por perito oficial e corroborado por outras provas, comprova a materialidade do tráfico em caráter excepcional. 2. Depoimentos policiais colhidos em juízo, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para sustentar a condenação. 3. Quantidade e natureza do entorpecente autorizam a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/2006). 4. A majoração da pena pela reincidência acima de 1/6 exige fundamentação concreta; ausente, aplica-se a fração de 1/6. 5. Mantém-se o regime inicial fechado para reincidente com pena superior a 4 anos; substituição por restritivas é incabível ante o art. 44 do CP. 6. A condenação em custas é devida, admitida a suspensão da exigibilidade na execução."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 167 e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CP, arts. 42, 44, I e III; LEP, art. 66, III, c; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput,
e art. 42; Súmula/STJ n. 269.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31.05.2016;
STJ
, AgRg no REsp 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023; AgRg no REsp 1.802.414/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2019; AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; AgRg no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.05.2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021; HC 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; REsp 2.156.586/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025;
TJMT
, Enunciados Orientativos nos. 7 e 8 (TCCR Reunidas).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO

ANDRESSA DE MOURA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
ANDRESSA DE MOURA
e
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal no 0009307-63.2017.8.11.0013, que os
condenou
como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, fixando-lhes a idêntica pena de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

No mesmo
decisum
, a i. Magistrada também condenou a corré
YASMIN DE MOURA
pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais de ID 259666688 (p. 221–233), a i. Defesa da apelante
ANDRESSA DE MOURA
pleiteia sua
absolvição
por ausência de provas
, alegando que a droga apreendida não lhe pertencia, tampouco tinha conhecimento de sua existência no local. Argumenta, ainda, que a condenação não poderia subsistir sem a juntada do
laudo definitivo da substância entorpecente
, diante do que requer, consecutivamente, a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva. De forma subsidiária, postula: (
i
) a fixação da
pena-base no mínimo legal
; (
ii
) a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
; (
iii
) o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena; (
iv
) o
direito de recorrer em liberdade
; e (
v
) a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
.

Por sua vez, nas razões recursais protocoladas sob o ID 259667190, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do apelante
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
, pleiteia sua
absolvição
por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, alegando a inidoneidade da valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais, além de postular a
alteração do
modo de expiação
de pena para o inicialmente
semiaberto
, diante da ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado, nos termos da Súmula 719 do STF, ou ao menos com base na "
detração penal
" a que alude o art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, considerando o tempo de prisão cautelar já cumprido.

Em sede de contrarrazões constantes no ID 259666689 (p. 13–20) e no ID 259667196, o i. Órgão Ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, requer seja negado provimento aos apelos, com a manutenção da r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme parecer de ID 295279394.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que se refere ao pedido para
recorrer em liberdade
formulado em favor da acusada
ANDRESSA DE MOURA
, observa-se que o apelo não merece conhecimento, ante a manifesta
ausência de
interesse recursal
, uma vez que o Juízo sentenciante já lhe concedera referido benefício, conforme consta no ID 259666688, p. 198.

No mais, registra-se, desde logo, que os recursos sob análise são tempestivos, foram manejados por partes legitimadas, demais disso, o meio processual utilizado afigura-se adequado e idôneo ao fim colimado. Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação criminal interposta por
ANDRESSA
e
INTEGRALMENTE
daquela manejada por
WELLINGTON
.

Conforme narrado na denúncia, no dia
30 de agosto de 2017,
por volta das 17h00, em uma residência localizada na Rua Teodomiro Rodrigues de Souza, no 3078, bairro Jardim Aliança, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, os acusados
ANDRESSA DE MOURA, YASMIM MOURA
e
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
, de forma consciente e voluntária, guardavam e mantinham em depósito, com finalidade de tráfico, a quantia de
8.114,68 g (oito mil cento e quatorze gramas e sessenta e oito centigramas)
de
maconha
, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data e local mencionados, agentes da Polícia Judiciária Civil, de posse de informações sobre a existência de substâncias entorpecentes na residência de
ANDRESSA
e
YASMIM
, deslocaram-se ao endereço indicado. No local, lograram êxito em apreender 01 (um) invólucro de entorpecente e uma balança de precisão na cozinha de
ANDRESSA
, bem como 09 (nove) pacotes de entorpecente no quarto de
YASMIM
, totalizando
8.114,68 g de maconha
.

Apurou-se, ainda, que a denunciada
YASMIM
adquiriu a substância entorpecente na cidade de Cuiabá/MT, com o objetivo de repassá-la ao denunciado
WELLINGTON
, o qual, por sua vez, se encarregaria de promovê-la à distribuição nesta cidade e região (Denúncia, ID 259666687, p. 1–4).

Regularmente processada a ação penal, os réus/apelantes
WELLINGTON
e
ANDRESSA
foram condenados pela prática do crime de
tráfico de drogas
, insurgindo-se contra a sentença proferida, com o intuito de reformá-la no âmbito desta Corte de Justiça.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das teses recursais.

I – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA – RECORRENTE
ANDRESSA
:

Não obstante o inconformismo da Defesa da ré
ANDRESSA
em face da respeitável sentença proferida em primeira instância, da análise dos autos depreende-se que a
pretensão absolutória
, fundada na alegada
ausência de laudo toxicológico definitivo
que comprove a materialidade do delito de tráfico de drogas,
não merece prosperar
.

No tocante à matéria, é sabido que a jurisprudência pátria ainda não é pacífica quanto à imprescindibilidade da apreensão e perícia da substância entorpecente para fins de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que, em casos concretos envolvendo o referido delito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
“A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal
(CPP, art. 167).” (STF – HC 130265, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016). Destaquei.

Já o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que
“
Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é
imprescindível
para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se,
excepcionalmente
,
o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo
. [...]”
(
STJ –(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Destaquei.

Nesse contexto, o eg. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu balizas para admitir, excepcionalmente, o uso do laudo preliminar, condicionando sua validade à observância dos seguintes requisitos:
a)
seja lavrado por perito oficial criminal;
b)
seja confeccionado pela via procedimental equivalente ao definitivo;
c)
constate a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas;
d)
seja corroborado pelos demais elementos de cognição constantes dos autos (
ex vi
do AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

A jurisprudência desta Colenda Corte também não diverge, reconhecendo que:
“na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
”
(N.U 0000428-18.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso concreto, observa-se que, ainda na fase inquisitorial, foi juntado aos autos o
LAUDO DE CONSTATAÇÃO no 410.2.04.2017.012246-01
(ID 259666687, p. 58-61), elaborado pelo perito oficial criminal Sr.
José Roberto Stefanelli Junior
, o qual concluiu,
in verbis
:

“ ́[...]
3.1 Características Gerais

Trata-se de três amostras, denominadas de “A”, “B” e “C”, constituídas de material vegetal seco e prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, composta por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes.

3.2 Características Específicas

A)
Uma (01) porção envolta por recorte de material polimérico transparente do tipo “filme”, formando uma embalagem no formato tendendo ao “paralelepípedo retangular”;

B)
Sete (07) porções envolta internamente por um material polimérico marrom do tipo “fita adesiva” e, externamente, por recorte de material polimérico transparente do tipo “filme”, formando embalagem tendendo ao formato de um “paralelepípedo retangular” do tipo “tablete”

C)
Duas (02) porções acondicionadas em um recorte de material polimérico transparente do tipo “filme”, formando uma embalagem tendendo ao formato de um “paralelepípedo retangular” do tipo “tablete”.

3.3 Massas

As amostras “A”, “B” e “C” recebidas nesta Gerência Regional, apresentaram massas, conforme Tabela 1.

Material:
A.
Número de porções
: Uma (01).
Massa Total

(inicial)
: 78,72 g (setenta e oito gramas e setenta e dois centigramas}.
Massa Total (devolução)
: 78,15g (setenta gramas e centigramas). e oito quinze.
Massa (Tipo)
: Bruta.

Material:
B.

Número de porções
: Duas (02).
Massa Total

(inicial)
: 7.071,54 g (sete mil e setenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas).
Massa Total (devolução)
:

7.069,76 g (sete mil e sessenta e nove gramas e setenta e seis centigramas).
Massa (Tipo)
: Bruta.

Material:
C.
Número de porções
: Duas (02).
Massa Total

(inicial)
: 964,42g (novecentos e sessenta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas).
Massa Total (devolução)
:

963,67 g (novecentos e sessenta e três gramas e sessenta e sete centigramas).
Massa (Tipo)
: Bruta.

4.

EXAMES E RESULTADOS

Uma (01) alíquota do material “A”, duas (02) alíquotas do material “B” e duas (02) alíquotas do material “C” foram submetidas à Reação preliminar com o Fast Blue Salt B e,
TODAS
apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de THC (tetrahidrocanabinol), principal substância psicoativa encontrada na planta Cannabis sativa L. [...]”

Como se observa, o exame preliminar realizado sobre as substâncias apreendidas nestes autos, além de discriminar suas naturezas e quantidades, foi conduzido por procedimento equivalente ao da perícia definitiva, consubstanciado na submissão do material – análogo à maconha — à reação preliminar com o reagente
Fast Blue Salt B
.

Ademais, o referido laudo e as conclusões nele contidas encontram respaldo nas demais provas constantes dos autos, como o boletim de ocorrência no 2017.290724 (ID 259666687, p. 37-40), o termo de apreensão (ID 259666687, p. 37-40) e o depoimento testemunhal prestado, em juízo, pelo agente de segurança pública que atuou na diligência.

Nesse sentido, o investigador de polícia
Sebastião Aparecido Faria
, sob o crivo do contraditório, confirmou que, durante a referida ocorrência, foram apreendidas porções de maconha na residência da acusada/apelante
Andressa
(Relatório de Mídias – ID 287269893).

Dessa forma, não se trata de condenação sem provas, como pretende fazer crer a Defesa da recorrente. Ao contrário, a apreensão da substância entorpecente –
01 (uma) porção de
maconha
, pesando 78,72g (setenta e oito gramas e setenta e dois centigramas); 07 (sete) porções de
maconha
, com peso total de 7.071,54g (sete quilogramas, setenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas); e 02 (duas) porções de
maconha
, equivalentes a 964,42g (novecentos e sessenta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas)
–, conforme constatado pelo laudo pericial, comprova a ilicitude da natureza das substâncias.

Por fim,
tem-se como certo que a apelante
ANDRESSA

em momento algum se insurgiu quanto à toxicidade da droga e não houve irresignação sobre a natureza das substâncias apreendidas
.
Logo, diante do acervo probatório colhido (provas materiais e orais), ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa,
afasto a tese absolutória por ausência de materialidade delitiva.

II – DA
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
- PLEITO COMUM AOS RECORRENTES:

As Defesas pleiteiam a
absolvição dos réus/apelantes sob o argumento de insuficiência probatória
, sustentando que a sentença condenatória teria se baseado exclusivamente em informações anônimas e em depoimentos prestados por policiais, os quais não teriam sido corroborados por outras testemunhas.

Pois bem. A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 259666687, p. 12-13), pelo boletim de ocorrência (ID 259666687, p. 37-40), pelo auto de apreensão (ID 2596666, p. 41), pelo laudo pericial no. 410.2.04.2017.012246-01 (ID 259666687, p. 58-61) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção pesando 78,72g (setenta e oito gramas e setenta e dois centigramas); 07 (sete) porções com peso total de 7.071,54g

(sete quilogramas, setenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) e 02 (duas) porções equivalentes a 964,42g (novecentos e sessenta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas)
,
todas de maconha
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os apelantes no episódio delitivo e a respaldar as condenações pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Ouvido em juízo, o investigador de Polícia Civil
Sebastião Aparecido Faria
relatou que a investigação em questão perdurou por vários meses, tendo como foco a denunciada
Yasmin
, considerada alvo de monitoramento em virtude de já ter figurado em outras operações policiais. Destacou que havia informações indicando que
Yasmin
atuava como intermediária para detentos, transportando entorpecentes para o interior dos presídios. Acrescentou que a investigada mantinha vínculo com o recluso conhecido como “Tuta”, condenado por tráfico de drogas e apontado como um dos articuladores da atividade criminosa nesta Comarca.

O depoente narrou que o apelante
WELLINGTON
passou a ser monitorado desde sua saída do estabelecimento prisional. Relatou, ainda, que ao deslocar-se até a residência das acusadas foi atendido por
ANDRESSA
, a qual, questionada sobre
Yasmin
, negou inicialmente sua presença, vindo a se contradizer em seguida. Ressaltou que
Yasmin
demonstrou acentuado nervosismo quando a equipe policial dirigiu-se à parte dos fundos do imóvel, chegando a tentar impedir o ingresso dos agentes.

Segundo o investigador, diante da informação de que
Yasmin
teria recebido drogas destinadas a
WELLINGTON
,
os policiais ingressaram no domicílio e localizaram diversos tabletes de maconha
: alguns dentro de uma mala preta, oculta atrás do guarda-roupa, e outros no armário da cozinha, embalados em papel filme no formato de charutos, além de uma balança de precisão. Acrescentou que
Yasmin
, após a apreensão, confessou a prática de tráfico, informando que as ordens lhe eram transmitidas via aplicativo WhatsApp e que pretendia introduzir parte do entorpecente no presídio mediante ocultação em seu corpo. Relatou também que
ANDRESSA
admitiu ter recebido proposta para ingressar futuramente no presídio portando droga em companhia de
Yasmin
.

Indagado pela defesa, o depoente esclareceu que chegou à pessoa de
WELLINGTON
em virtude de investigações relacionadas a diversos roubos ocorridos na Comarca, sendo ele responsável por planejar e transportar veículos até a Bolívia, recebendo em contrapartida entorpecentes ou armas de fogo. Concluiu afirmando que
Yasmin
admitiu ter adquirido o entorpecente e que, mediante autorização, foi possível acessar seu telefone celular, onde se verificaram conversas mantidas com
WELLINGTON
e com o presidiário “Tuta”. [Relatório de mídias, ID 287269893].

Essa compreensão fática também foi corroborada pelo investigador de polícia
Djande dos Santos Souza
, quando ouvido perante a autoridade policial, conforme trechos de seu depoimento:

“no dia (30/08/201 7), por volta de 17h00min, após diligências e informações em decorrências dos roubos ocorridos na cidade, fomos comunicado que na residência localizada na Av. Teodomiro Rodrigues de Souza n ° 3078, Jardim Aliança, nesta cidade, havia droga, tendo o depoente e colegas de trabalho, deslocado ao local para verificação das informações, fazendo campana por aproximadamente 30minutos, logo se dirigindo ao local, encontrando a pessoa de ANDRESSA DEMOURA, que apresentava estar um pouco nervosa, a quem perguntamos sobre a pessoa moradora YASMIM MOURA, que a princípio disse que não estava, mas após alguns questionamento afirmou da presença da YASMIM MOURA, em seguida solicitamos autorização para adentrar a moradia (kitinet) de ANDRESSA MOURA, e na sua presença e de testem unhas, fizemos busca, onde encontramos um invólucro com aproximadamente 100 gramas de maconha e uma balança de precisão no armário da cozinha, conforme consta das foto tiradas no local; QUE na residência (kitinet) de YASMIM MOURA, encontramos dentro de uma mala pequena e preta, sete (07) pacotes grandes e dois pacotes cortados, contendo droga do tipo maconha, que estava no chão, ao lado do guarda roupas, no quarto da suspeita, também fotografado; QUE frisa o depoente que as suspeitas já estavam sendo investigadas por tráfico de drogas, por servirem de mulas para os traficantes, e inclusive para levarem drogas ao presídio, escondida nos seus corpos, que recebiam R$ 1.000,00 pelo transporte das drogas; QUE as suspeitas disseram que a droga apreendida, foi encomendada pelo suspeito WELLIGTON, de vulgo Beiço e que a droga seria de um presidiário da Cadeia do Pascoal Ramos em Cuiabá, conhecido pelo vulgo TUTA”
– ID 2596666, p. 14-15.

Perante a autoridade policial (ID 259666687, pp. 33-34) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 287269893), o réu/apelante
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO

negou integralmente as acusações
que lhe foram imputadas. Alegou que conhecia as acusadas apenas de vista, por meio de festas e tabacarias, ressaltando que não mantinha qualquer vínculo de amizade com elas. Acrescentou que, na data dos fatos investigados, encontrava-se preso no CISC da cidade de Pontes e Lacerda, por porte de munição, negando qualquer ligação com a droga apreendida com as suspeitas.

Na fase policial (ID 259666687, pp. 21-23) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 287269893), a recorrente
ANDRESSA DE MOURA
também
negou a prática do crime de tráfico de drogas
. Relatou que, à época dos fatos, sua prima
Yasmin
, conhecida como “
Anita
”, estava residindo consigo havia aproximadamente duas semanas, em razão de um desentendimento com a genitora. Narrou que, no dia em questão, sua prima chegou à residência por volta das 5h da manhã, e só foi vê-la por volta das 10h.

Segundo seu relato, por volta das 16h45, policiais compareceram à sua residência questionando sobre o paradeiro de “
Anita
”, momento em que indicou que ela se encontrava nos fundos da casa. Os policiais adentraram o local, abordaram “
Anit
a” e a indagaram sobre a droga. Nesse instante, também questionou a prima sobre o assunto, e esta afirmou não saber do que se tratava.

Prosseguiu dizendo que não compreendia a situação e entrou em desespero, o que, segundo ela, fez com que os policiais presumissem seu envolvimento no crime. Afirmou que os policiais localizaram, no quarto de
Yasmin
, uma mala contendo entorpecentes. Em seguida, franqueou a entrada dos agentes públicos para realizarem buscas no imóvel, ocasião em que, na cozinha, encontraram uma porção de droga e uma balança de precisão sob uma gaveta.

Relatou que passou a repreender sua prima, por estar envolvida em atividades ilícitas, momento em que
Yasmin
assumiu a propriedade de todo o material apreendido. Declarou desconhecer as pessoas apelidadas de “
Tuta
” e “
Beiço
”, bem como ignorava que sua prima estivesse envolvida com o tráfico de drogas. Acrescentou que, momentos antes da chegada dos policiais, escutou um áudio de voz masculina ameaçando sua prima. Ao indagar
Yasmin
sobre o conteúdo, esta teria respondido tratar-se de um problema pessoal. Ressaltou que só teve conhecimento de que sua prima guardava substâncias ilícitas em sua residência no dia dos fatos. Por fim, afirmou que
Yasmin
admitiu ter cortado parte da droga e utilizado a balança para separar uma porção para si.

No âmbito judicial, a corré
YASMIN DE MOURA
admitiu ter-se deslocado até Cuiabá com a finalidade de realizar o chamado
“corre
”, consistente no transporte do entorpecente posteriormente apreendido nos autos. Narrou que, ao retornar para sua residência, abriu o invólucro recebido e reservou para si parte da substância ilícita, a título de contraprestação pelo serviço desempenhado. Acrescentou que sua prima
ANDRESSA
não detinha conhecimento dos fatos. Esclareceu, ainda, que a balança de precisão encontrada já integrava a mala juntamente com a droga.

Quanto à intermediação da atividade, informou que foi indicada por uma mulher conhecida como “
Duda
” e que retirara uma sacola preta nas imediações da rodoviária, entregue por um indivíduo chamado
Roberto
, a qual deveria ser destinada a um sujeito apelidado “
Beiço
”. Alegou não conhecer a pessoa de “Tuta” e confessou ter forjado a narrativa relativa a um áudio com supostas ameaças, justificando tal atitude em razão de seu nervosismo. Declarou, ademais, que não sabia que “
Beiço
” era, na realidade,
WELLINGTON
. Relatou ter recebido mensagem, supostamente enviada do telefone celular de
WELLINGTON
, indagando sobre sua localização, mas posteriormente verificou tratar-se de comunicação proveniente da Polícia, já que ele se encontrava preso à época. Por fim, afirmou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como remuneração pelo transporte do entorpecente. [Relatório de Mídias, ID 287269893].

Não obstante a narrativa dos réus/apelantes, quando interrogados sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como a alegada insuficiência de provas sustentada pelas Defesas, diante do conjunto probatório produzido – conforme anteriormente exposto –,
não há que se falar em absolvição dos réus
, uma vez que restou amplamente demonstrado nos autos que ambos mantinham em depósito substâncias entorpecentes, destinadas à mercancia.

Na presente hipótese, a análise detida do acervo probatório revela que as circunstâncias fáticas delineadas, corroboradas pela prova testemunhal validamente colhida, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que a recorrente
ANDRESSA
e a corré
Yasmin
detinham, sob sua esfera de custódia, substâncias entorpecentes destinadas ao apelante
WELLINGTON
, identificado como destinatário final e responsável pela difusão ilícita do material apreendido. Tal conclusão emerge, sobretudo, do contexto em que se originou o flagrante, consubstanciado em diligências empreendidas pela Polícia Civil, as quais, munidas de informações prévias acerca da inserção dos acusados no tráfico, lograram localizar o domicílio das rés, efetivar busca legalmente autorizada e apreender expressiva quantidade de drogas, estabelecendo-se, de modo inequívoco, o liame entre as acusadas e o corréu
Wellington
.

Destaca-se, ademais, que os agentes públicos, no exercício do
poder de polícia legitimamente atribuído ao Estado
, encontram-se investidos do dever de adotar providências preventivas frente a condutas lesivas à ordem pública, não se verificando, no caso concreto, qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de autoridade que pudesse infirmar a higidez dos vestígios materiais colhidos no curso da diligência. Tal percepção, cumpre assinalar, foi reiteradamente confirmada tanto em sede extrajudicial quanto no âmbito judicial.

No que tange à valoração da prova testemunhal policial, impende consignar que seus depoimentos não podem ser desqualificados de forma apriorística, sobretudo quando confrontados com negativas desprovidas de amparo fático por parte dos acusados. Ao contrário, devem ser considerados válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, mormente quando se apresentam coesos com o restante do arcabouço probatório e
não se evidencia qualquer propósito espúrio dos agentes estatais em imputar responsabilidade penal injustificadamente aos réus
, apenas com o intuito de legitimar suas atividades funcionais, circunstância que se amolda precisamente ao caso em exame.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, os testemunhos prestados em juízo pelo investigador de polícia apresentam plena convergência com o conjunto probatório produzido na fase investigativa – notadamente no que concerne à dinâmica da abordagem, à identificação e localização das acusadas, ao nexo estabelecido com o destinatário final do entorpecente, bem como à busca domiciliar que culminou na apreensão de substâncias ilícitas e de instrumentos comumente associados à narcotraficância, como a balança de precisão –
não subsiste espaço para acolher a tese absolutória fundada em suposta insuficiência de provas
.

No tocante à quantidade apreendida, a constatação de
8.114,68g (oito quilogramas, cento e quatorze gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha
evidencia, de maneira categórica, a destinação mercantil da droga, em escala capaz de potencializar vultoso lucro ilícito e gerar significativo impacto deletério no tecido social. Ressalte-se, ademais, o parâmetro doutrinário segundo o qual:
“(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114) – grifo nosso.

Cumpre enfatizar, ainda, que a inexistência de flagrante da mercancia em ato não afasta a tipicidade da conduta subsumida ao artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. Isso porque a configuração do delito de tráfico
prescinde da demonstração do comércio direto
, bastando a comprovação de quaisquer das condutas previstas no tipo penal em contexto que revele a inserção do agente na cadeia de difusão ilícita, tratando-se de tipo penal de natureza mista alternativa, cuja consumação se verifica com a prática de uma das ações nele elencadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

À luz do princípio da persuasão racional, infere-se que o acervo probatório colhido em ambas as fases da persecução penal é suficiente para afirmar a autoria de
ANDRESSA DE MOURA
e
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
pelo crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todos os elementos estruturantes do tipo, o que inviabiliza o reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas.

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da responsabilidade penal dos réus
no tocante à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

III – DA
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE
EM FAVOR DOS RECORRENTES
:

As defesas sustentam que os apelantes
ANDRESSA
e
WELLINGTON
tiveram suas penas-base majoradas de forma desproporcional e excessiva, com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Não há controvérsia relevante, seja no âmbito doutrinário ou jurisprudencial, quanto à imprescindibilidade de fundamentação idônea para justificar o afastamento do patamar mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena. Impõe-se, para tanto, a valoração motivada de ao menos um dos vetores judiciais em desfavor do réu, como requisito para eventual exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar
o dever republicano e constitucional de motivação das decisões judiciais
, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na fase inicial da individualização das penas, verifica-se, a partir da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 259666688, p. 194-199), que as penas-base dos apelantes foram majoradas em
1 (um) ano
, sendo fixadas em
6 (seis) anos de reclusão
, em razão da valoração negativa da
quantidade
e
natureza dos entorpecentes
apreendidos, conforme os seguintes termos:

“[...] DOSIMETRIA DAS PENAS

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade dos réus é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo ser a ré YASMIN primária, nada havendo a ser valorado. Lado outro, ANDRESSA possui uma condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos ora em julgamento, decorrente da ação penal n. 0002522-18.2014.8.27.2706, da Comarca de Araguaína/TO, (trânsito em 25/08/2016), a qual será valorada a título de reincidência, em segunda fase. Do mesmo modo, o réu WELLINGTON ostenta uma condenação transitada em julgado anteriormente ao fato em julgamento, decorrente dos autos de no 0008848-95.2016.8.11.0013, oriundo desta Comarca/MT, com trânsito em julgado em 22/05/2017, a qual será valorada a título de reincidência, em segunda fase. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade dos agentes. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Deixo de analisar o comportamento da vítima, visto inexistir de modo individualizado.

No que toca à quantidade e natureza da droga apreendida, verifico tratar-se de porção vultosa, num total de 8.114,68g (oito mil, cento e catorze gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha, ensejando valoração negativa
.

Assim, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, para cada um dos acusados
. [...]”

Sobre a temática, cumpre assinalar que, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende,
o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar a
natureza e a quantidade da droga
, entre outros fatores, na fixação da pena, com
preponderância
em relação aos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a comercialização futura de
8.114,68g

(oito quilogramas, cento e quatorze gramas e sessenta e oito centigramas) de

maconha
revela
elevado potencial de lucro
, obtido
às custas de expressivo dano social
. Embora tais circunstâncias já tenham sido consideradas pelo legislador ao fixar o preceito secundário da norma penal incriminadora, constituem, também, elementos concretos e autônomos aptos a justificar a
valoração negativa da conduta
.

No que concerne à quantificação dos vetores judiciais valorados negativamente, é oportuno destacar que o procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, rege-se pela
discricionariedade motivada do magistrado
, o qual, respeitados os limites legais, deve dosar a sanção penal de forma
necessária, suficiente e adequada
à reprovação e prevenção do crime.

Sob essa ótica, o
quantum
de
exasperação
ou
redução
deve, naturalmente, observar o critério da
proporcionalidade
, sendo aferido segundo as
peculiaridades do caso concreto
. Em outras palavras:
não há regra matemática
previamente definida para orientar a dosimetria da pena nessas fases, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, que impõe o exame pormenorizado das circunstâncias fáticas de cada situação.

Nada obstante, é admissível que o magistrado adote determinada corrente doutrinária como fundamento para eleger
critérios objetivos de quantificação da pena
, desde que de forma motivada.

Com vistas à segurança jurídica, firmou-se entendimento na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
para cada vetor judicial negativo
, deve-se adotar, como parâmetro, a fração de
1/6 (um sexto)
do mínimo legal, ou, alternativamente,
1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal (ex vi dos
AgRg no HC 579.203/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021;
PET no REsp 1.659.662/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso sob análise, conforme já mencionado, diversamente do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação realizada pela douta magistrada
, uma vez que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem
vetores idôneos e autônomos
aptos a justificar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Não se confundem, portanto, com as elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes, consoante reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum
de aumento possa, à primeira vista, parecer elevado, não se pode desconsiderar que a apreensão
ultrapassa oito quilogramas de maconha
, circunstância que, inequivocamente, evidencia maior reprovabilidade da conduta atribuída aos apelantes.

Com efeito, em hipóteses que envolvem expressiva apreensão de entorpecentes, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a elevação da pena-base diferentes dos patamares indicados (1/6 ou 1/8), desde que motivadamente, em consonância com o artigo 42 da Lei de Drogas.

Dessa forma, conclui-se que a exasperação das penas-base dos apelantes encontra-se devidamente fundamentada, alicerçada em elementos concretos, válidos e pertinentes, razão pela qual
não merece qualquer reparo
.

IV – DO
REAJUSTE DO
QUANTUM
DE INCREMENTO REFERENTE À REINCIDÊNCIA
– PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
EM PROL DE AMBOS OS APELANTES:

Sem maiores delongas, observa-se que, na
segunda fase da dosimetria da pena, a Magistrada de primeiro grau reconheceu, em desfavor dos recorrentes, a circunstância
agravante da reincidência
. Após fixar as penas basilares de ambos em 6 (seis) anos de reclusão, majorou as sanções intermediárias em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com fundamento exclusivo na mencionada agravante, sem, contudo, apresentar fundamentação idônea,
nos seguintes termos:

“Em segunda fase: [...]

-
incide à ANDRESSA a agravante da reincidência, motivo pelo qual elevo sua pena para 7 anos e 8 meses de reclusão e700 (setecentos) dias-multa. Inexistem atenuantes a serem consideradas
;

-
aplica-se a WELLINGTON a agravante da reincidência, razão pela qual elevo sua pena para 7 anos e 8 meses dereclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Inexistem atenuantes a serem consideradas
. [...]”
– ID 259666688, p. 198.

Logo, demonstrada a ilegalidade flagrante da sentença no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência, de rigor a respectiva correção, ainda que
de ofício
.

É cediço que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Quanto à majoração da pena realizada na segunda fase do procedimento dosimétrico, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

Sobre o tema, colaciono julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA.
REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

[...] II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena pela reincidência específica, fixada em 1/3, está devidamente fundamentada, ou se deve ser reduzida para 1/6, conforme jurisprudência que exige fundamentação concreta e idônea para aumento superior a 1/6
.

III. Razões de decidir

[...]

6.
A jurisprudência desta Corte estabelece que o aumento da pena por reincidência específica em patamar superior a 1/6 requer fundamentação concreta e idônea. No caso, o aumento em 1/3 foi justificado apenas pela reincidência específica, sem outros elementos concretos, configurando ilegalidade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento: "
1. O aumento da pena por reincidência específica em patamar superior a 1/6 requer fundamentação concreta e idônea. 2. A simples reincidência específica não justifica aumento superior a 1/6 sem outros elementos concretos".
[...]”
(REsp n. 2.156.586/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) – Destaquei.

In casu,
observa-se que a magistrada a quo não apresentou fundamentação idônea para a majoração da pena em fração superior ao patamar jurisprudencialmente consolidado de 1/6 (um sexto), tampouco explicitou a razão da elevação de
1 (um) ano e 8 (oito) meses
sobre as reprimendas intermediárias. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, possuindo o réu apenas uma condenação anterior para fins de reincidência – seja ela específica ou não –, revela-se desproporcional a exasperação acima da fração de 1/6 (um sexto).

Passo, portanto, ao redimensionamento das sanções impostas aos apelantes
ANDRESSA
e
WELLINGTON
, promovendo a análise de forma conjunta em virtude da similitude fático-jurídica.

Na
primeira fase
, mantenho as penas acima do mínimo legal, consideradas a natureza e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido –
mais de oito quilogramas de maconha
–, fixando-as em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda etapa, procedo,
ex officio
, ao incremento de
1/6 (um sexto), em razão da reincidência
. Com efeito, a apelante
ANDRESSA
ostenta condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos ora examinados, proveniente da ação penal n.o 0002522-18.2014.8.27.2706, da Comarca de Araguaína/TO, com trânsito em 25/08/2016. Por sua vez, o apelante
WELLINGTON
possui condenação definitiva em processo de n.o 0008848-95.2016.8.11.0013, da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com trânsito em 22/05/2017.

Dessa forma, estabeleço as penas definitivas de ambos em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, diante da inexistência de causas modificativas a ensejar nova alteração.

V –

D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Ainda que as penas tenham sido redimensionadas por esta Corte Revisora para o patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, cumpre destacar que a magistrada sentenciante fixou, para ambos os recorrentes, o
regime inicial fechado
, em razão da reincidência, entendendo que o período de custódia cautelar não teria o condão de modificar a forma de execução da reprimenda, dada a gravidade da sanção imposta e a natureza da agravante considerada.

Com efeito, a manutenção da prisão cautelar ao tempo da sentença não autoriza a mitigação do regime fixado, uma vez que se trata de
réus reincidentes condenados a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão
. A imposição do regime mais severo cumpre a função de reprovar de forma mais incisiva aquele que, mesmo após ter sido submetido previamente à tutela estatal, reincide em condutas ilícitas, demonstrando resistência ao processo de ressocialização. Tal entendimento encontra respaldo no enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, ademais, que o período de prisão cautelar suportado pelos apelantes, embora juridicamente irrelevante para a fixação de regime inicial mais brando, deverá ser oportunamente computado na fase de execução penal, em estrita observância ao disposto no art. 42 do Código Penal e no art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/1984.

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime prisional
imposto pelo juízo monocrático.

De igual modo, no que concerne ao
pleito defensivo de substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos em favor da acusada
ANDRESSA
, cumpre salientar que incidem, de forma incontornável, os óbices delineados nos incisos I e III do art. 44 do Código Penal, seja em razão do
quantum
da reprimenda fixada, seja pela reincidência específica constatada em seu desfavor.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação doutrinária majoritária, é firme no sentido de que
“
Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/09/2019, DJE 12/09/2019). Destaquei.

À luz dessas premissas, conclui-se pela absoluta inviabilidade da substituição postulada.

VI – DO
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS – RECORRENTE
ANDRESSA
:

No tocante ao derradeiro pleito formulado pela Defesa da apelante
ANDRESSA
, atinente à pretendida
isenção das custas e despesas processuais
, sob a justificativa de hipossuficiência econômica, cumpre consignar que a alegação de pobreza, conquanto juridicamente relevante,
não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas
. Tal imposição constitui consectário jurídico da própria sentença condenatória, na forma do
art. 804 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, a
apelante
ANDRESSA DE MOURA
não pode ser isentada do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ela, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
ANDRESSA DE MOURA
, ao passo que conheço integralmente daquele manejado por
WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO
, e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
às irresignações, com
providência de ofício
em prol de ambos os apelantes para reajustar-lhes a fração de incremento pertinente à aplicação da agravante da reincidência, resultando no reajuste de suas penas finais e definitivas ao idêntico patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados à razão mínima legal
, mantidos incólumes os demais termos da r. sentença prolatada na Ação Penal n.o 0009307-63.2017.8.11.0013, oriunda da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025